Tribunal: CARF
Processo: 10480.725987/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.725987/2013-08
ACÓRDÃO
9202-011.531 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
INFORMATA CONSULTORIA DE DADOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RECURSO
ESPECIAL
DO
SULEITO
PASSIVO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Não merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acordão
que não apresente uma situação fática similar. Só deve ser admitido
quando houver situações fáticas convergentes e conferir à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara,
Turma ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os
demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.
Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.531 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.725987/2013-08
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela INFORMATA CONSULTORIA DE DADOS
LTDA em face do acórdão de recurso voluntário Acórdão no 2202-010.241 (fls. 2.200 a 2.210), e
que foi admitido pela Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte
matéria: preclusão do direito de juntar provas com o recurso voluntário. Abaixo segue a ementa
e o registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Recai sobre o recorrente o ônus de produzir todas as provas necessárias para
comprovar o que alega, devendo a juntada posterior de documentos ser
permitida somente nas hipóteses previstas ao § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, sob pena de preclusão.
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS. CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
Integram a base de cálculo de contribuições previdenciárias os valores pagos a
título de prêmios de incentivo. Por depender da assiduidade e comprometimento
individual do trabalhador, as despesas pagas por meio de cartão de premiação
têm caráter retributivo, ou seja, contraprestação de serviço prestado
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
O sujeito passivo tomou ciência da decisão em 25/10/2023 (AR de fl. 2.241) e
interpôs o recurso especial de fls. 2.244 a 2.251 (repetido às fls. 2.267 a 2.274), tempestivamente.
No apelo busca discutir a matéria preclusão do direito de juntar provas com o
recurso voluntário. Para demonstrar a divergência foram indicados como paradigmas os Acórdãos
9101-003.927 e 9101-004.568, os quais constam no banco de dados do CARF, não havendo
registro de que tenham sido modificados.
Paradigma 1 (Acórdão no 9101-003.927):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.531 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.725987/2013-08
3
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que
regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que
não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias
a contar da data da ciência da decisão recorrida.
Voto condutor:
Por ocasião da manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou o
DARF de R$1.958,55, visando comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Ocorre que a decisão da DRJ votou no sentido de que apenas a apresentação do
comprovante de recolhimento não seria suficiente, e que teria que ter sido
disponibilizada documentação complementar, para demonstrar que os valores
pagos no DARF teriam sido oferecidos à tributação, e mencionou como exemplos
o informe de rendimentos e livros contábeis.
Nesse contexto, ao interpor o recurso voluntário, providenciou a Contribuinte a
apresentação de documentação complementar: além da cópia do DARF, foram
disponibilizadas a cópia dos livros Diário e Razão no qual consta lançamento dos
rendimentos e a cópia do informe de rendimentos da fonte pagadora. Por isso, a
turma ordinária do CARF deu provimento ao recurso voluntário. Enfim, vale
registrar que a apresentação das provas, ainda que em outra fase processual,
segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com clareza
prazo para sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre a
preclusão processual ocorrida em face do descumprimento temporal.
E, no caso em tela, os documentos foram acostados por ocasião da interposição
do recurso voluntário. Portanto, entendo não haver óbice para se considerar as
provas acostadas pela Contribuinte no caso em tela, apresentadas no prazo legal
de trinta dias da ciência da decisão recorrida e de natureza complementar, não
inovando na discussão trazida aos autos, o que ocorreu no caso concreto.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN.
Observa-se que na decisão paradigmática foi admitida a juntada, por ocasião do
recurso, de documentação complementar, desde que não haja inovação nas argumentações.
Compulsando o acórdão recorrido, verifica-se que ali o entendimento de que
somente se admite a juntada de provas com o recurso voluntário quando ocorra alguma das
situações previstas no § 4.0 do art. 16 do Decreto 70.235/1972. Confira-se:
Como visto, em respeito a celeridade processual e ao duplo grau de apreciação, a
norma fixa o prazo fatal para juntada de provas na impugnação. Dado que o caso
concreto não incide em qualquer das exceções legais, não conheço dos
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.531 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.725987/2013-08
4
documentos aportados em sede recursal por considerar precluso o direito de
documentação.
Constata-se assim que o primeiro paradigma é hábil a comprovar a divergência, eis
que apresenta entendimento dissonante com o recorrido quanto à juntada de provas com o
recurso voluntário.
Paradigma 2 (Acórdão no 9101-004.568):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
Do voto condutor foi apresentado:
Acrescente-se, ainda, que nada na legislação processual tributária impede o CARF
de analisar provas assim trazidas em recurso voluntário. Como visto, o art. 16,
§4o, alínea “c” permite que as provas sejam apresentadas depois da impugnação
quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos, sem estipular que os autos devem ser restituídos à autoridade julgadora de
1a instância, caso esta já tenha apreciado a impugnação.
Em verdade, quando o legislador tratou, especificamente, da juntada de provas
depois da impugnação, expressamente admitiu sua apreciação unicamente em
segunda instância administrativa, consoante art. 16, §6o do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Verifica-se que o entendimento desse segundo paradigma vai na mesma linha
adotada no primeiro, no sentido de admitir a juntada de provas com o recurso voluntário quando
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.531 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.725987/2013-08
5
se situarem no contexto da discussão, de modo que também é hábil a comprovar o dissídio
pretendido.
Diante do exposto, foi admitida a rediscussão da matéria: preclusão do direito de
juntar provas com o recurso voluntário.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF – RICARF).
Analisando comedidamente o recorrido, é possível averiguar que o caso fático ali
estampado é de um contribuinte que ensejava ter despesas reconhecidas como legitimas, sendo
que teve um interregno de mais de 3 meses para lastrear seus fundamentos e colacionar os
documentos necessários a validação. No entanto, colacionou o espicilégio probatório tão somente
em sede de Recurso, sob argumento de que não teve tempo hábil anteriormente.
No paradigma 1, por sua vez, estamos diante de um fato em que o contribuinte
juntou documentos diversos na manifestação de inconformidade, e a DRJ destacou que seria
necessário juntar outros documentos. Tendo em vista a ausência de conhecimento ou intimação
prévia para a apresentação de tais documentos, juntou o contribuinte em sede de Recurso.
No paradigma 2, hipótese de demonstração extemporânea de suposto crédito, e
tentativa de compensação de alegado indébito, o contribuinte também não teve intimação previa
para apresentação de documentos mencionados pela DRJ para a validação do direito guerreado.
Sendo assim, em que pese a discussão teórica de apresentação de provas em sede
de Recurso e a hipotética preclusão de juntada de provas, entendo que as situações fáticas são
bem distintas. Acho difícil pressupor que o colegiado recorrido teria o mesmo posicionamento no
caso dos paradigmáticos e vice-versa. Nos casos dos paradigmas, além de não ter tido intimação
para juntada de documentos determinados antes do Recurso, o contribuinte tomou conhecimento
do que deveria ter juntado apenas em sede recursal. E assim o fez. Hipóteses distintas do
recorrido, como mencionado acima.
Sendo assim, entendo que seria caso de não conhecimento do Recurso Especial de
divergência em apreço.
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.531 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.725987/2013-08
6
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 2340
DF CARF MF
Original